Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Porte irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. Atipicidade da conduta. Ausência de informação sobre a eficiência da munição. Dispensável.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia em apreço consiste em avaliar se, a despeito da ausência de informações acerca da eficiência da munição apreendida, é possível a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a comprovação do potencial ofensivo da munição apreendida por meio de laudo pericial. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Não há como aplicar o princípio da insignificância e considerar atípica a conduta apenas em razão da quantidade de munições apreendidas, quando a situação em análise não se apresenta como evento episódico (há maus antecedentes).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF. HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, publicado em 1/2/2016. STJ. HC n. 966.086/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJEN de 27/3/2025. TJDFT. Acórdão 2004388, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, DJe: 06/06/2025; Acórdão 1984684, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, DJe: 09/04/2025. Acórdão 1953061, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 16/12/2024. Acórdão 1712088, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, DJe: 16/06/2023